Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURADO CONFLITO DE ATRIBUÇÃO ENTRE MEMBROS DO MP.
I - Não há que se falar em conflito de competência quando o Juízo apenas e tão somente identifica a remessa equivocada do feito para sua serventia, determinando a correção.
II - Configurado posicionamento divergente entre membros do Ministério Público em processo no qual ainda não foi oferecida denúncia, está presente a hipótese de conflito de atribuição, que deve ser dirimido naquele órgão, por provocação do Promotor que discordou da cota na qual foi declinada a atribuição.
III - Conflito de competência não conhecido.